Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em consonância ao que dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. Do exame do contracheque acostado, sobressai que a agravante recebe R$ 1.521,36 líquidos, verba que é depositada no banco de dígito 033 (Santander), ao passo que o recibo referente ao bloqueio de valores do SISBAJUD informa que foram encontrados R$ 525,64 nas contas da agravante, sendo R$ 211,02 no Banco Santander e R$ 314,62 na Caixa Econômica Federal.
5. Considerando que parte do bloqueio incidiu sobre verba salarial, forçoso reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 211,02, uma vez demonstrado que a executada recebe parca remuneração mensal para seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, embargos de divergência no REsp 1.874.222. TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.